Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. CANCELAMENTO DE PEDIDO.

1. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, podemos mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa.

2. Não obstante, é firme a jurisprudência no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas.

3. Assim, a princípio, o inadimplemento contratual consubstanciado no cancelamento do pedido feito em plataforma de intermediação de prestação de serviços e/ou produtos, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à almejada indenização. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.

4. Recurso não provido.